Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-36.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005224-36.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO DE FRANCA - CPF: 353.369.351-15 (RECORRENTE), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), JOAO GOIVINHO NETO - CPF: 291.106.268-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PARCELADA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 11.796,19 a título de danos materiais decorrentes do inadimplemento das parcelas de fevereiro a dezembro/2024 de contrato de compra e venda parcelada de veículo, acrescido de juros e correção monetária pelo INPC a partir da citação. Pretensão recursal de inclusão das parcelas vincendas, vencíveis até abril/2027.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a inclusão, na condenação, das parcelas vincendas do contrato até o termo final da obrigação;

(ii) estabelecer se os consectários legais fixados na sentença devem ser alterados de ofício para aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da parte reclamada gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, mas não implica procedência automática do pedido, devendo o julgador analisar o conjunto probatório à luz do art. 20 da Lei no 9.099/95 e jurisprudência do STJ.

O contrato firmado entre as partes comprova a obrigação de pagamento parcelado do preço do veículo até abril/2027, totalizando R$ 38.000,00.

Nos termos do art. 323 do CPC, em obrigações de prestações sucessivas, as parcelas vincendas são automaticamente incluídas no pedido e na condenação, caso inadimplidas no curso do processo.

O valor da condenação deve ser majorado para R$ 38.000,00, abrangendo parcelas vencidas e vincendas até o termo final do contrato.

De ofício, é legítima a alteração dos consectários legais para determinar a aplicação da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o, do CC, afastando a correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revelia no Juizado Especial implica presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, não dispensando a análise do conjunto probatório.

Nas obrigações de prestações sucessivas, as parcelas vincendas são incluídas automaticamente no pedido e na condenação, se inadimplidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC.

É legítima a alteração de ofício dos consectários legais para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 20 e 55; CPC, arts. 323, 373, II, e 932, IV e V; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.05.2014, DJe 28.05.2014; TJMT, AC 1011638-38.2022.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025; TJMT, AC 1040498-54.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença, conforme dispositivo que cito:
′′Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 11.796,19 (onze mil setecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos) a título de danos materiais relativos à estadia, com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos partir da citação. Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante a primeira instância do Juizado Especial, conforme dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95.′′

2.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença para
inclusão
das parcelas vincendas, vencíveis até
abril/2027
.

3.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

A pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.

8.

Inicialmente, observo que, apesar de devidamente citado e intimado (id. 291193443 / 291193444), o reclamado não compareceu à audiência de conciliação (id. 291193445) e deixou de apresentar contestação, implicando em sua revelia.

9.

A contumácia da parte reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

10.

Nesse sentido, a
“caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

11.

Consta na petição inicial que o reclamante realizou a venda de um veículo para o reclamado, conforme contrato de confissão de dívida anexo (id. 291193437). Relata que o reclamado encontra-se inadimplente referente as parcelas de
fevereiro a dezembro/2024
, parcelas estas que perfazem o valor de
R$ 11.796,19 (onze mil setecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos)
.

12.

Em sede de recurso inominado sustenta que o contrato firmado entre as partes
prevê a obrigação de pagamento parcelado até
abril/2027
(id. 291193437)
.

13.

A sentença do juízo singular ponderou que:
′′

A Reclamada não apresentou defesa. De análise detida aos autos verifica-se que as alegações da Reclamante prosperam em razão do contrato colacionado no Id. 185726147 onde demonstra a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débitos em aberto. A Reclamada, contudo, não apresentou defesa ou qualquer justificativa para o não pagamento do débito elencado pela Reclamante, portanto, não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da Reclamante, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual o acolhimento do pedido da Reclamante é medida que se impõe.′′
grifei

14.

No que tange inclusão das parcelas vincendas do contrato, vencíveis até abril/2027, a sentença comporta reforma.
Isso porque, as partes celebraram contrato de compra e venda parcelada do veículo RENAULT/KWID ZEN 1.0 MT, ANO/MODELO 2021/2022, PLACA RAX0D76, RENAVAM 1273381677, pelo valor total de
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
, com pagamento em 38 (trinta e oito) parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, sendo a primeira parcela com vencimento em
fevereiro de 2024
e a última em
abril de 2027
.

15.

Na situação em exame, o valor correspondente aos danos materiais dever ser
majorado
, para alcançar a totalidade das parcelas vincendas, vencíveis até
abril/2027
, correspondente
a
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
.

16.

Nos termos do artigo 323, do CPC:
′′ Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.′′

17.

A propósito:

18.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA.
INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de cotas condominiais vencidas entre outubro de 2010 a outubro de 2011 e de janeiro a outubro de 2012, excluindo as parcelas vincendas da condenação e fixando os juros moratórios a partir do comparecimento espontâneo do réu. Indeferido o pedido de gratuidade judiciária e fixada verba honorária em 15% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) existência de litispendência entre esta ação e outra demanda anterior ajuizada pelo mesmo autor contra o mesmo réu;

(ii) possibilidade de inclusão, na condenação, das parcelas vincendas em ação de cobrança de obrigação periódica;
(iii) incidência dos juros moratórios e da correção monetária desde o vencimento de cada cota inadimplida e cabimento de majoração dos honorários advocatícios na instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A preliminar de litispendência deve ser rejeitada. Apesar da identidade de partes e fundamento jurídico semelhante, os pedidos não coincidem, pois se referem a períodos distintos de inadimplemento, inexistindo a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 1o, do CPC.

4.Nos termos do art. 323 do CPC, tratando-se de obrigação periódica e sucessiva, como as cotas condominiais, a condenação deve abranger também as parcelas vincendas até o efetivo adimplemento da obrigação.

5.De acordo com o art. 397 do CC, os juros moratórios devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida, e não a partir do comparecimento espontâneo do devedor. A correção monetária, com base no INPC, também incide desde o vencimento de cada obrigação, para preservar o valor da dívida.
6.Os honorários advocatícios fixados na origem devem ser majorados de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação adicional em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Preliminar de litispendência rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não configura litispendência a coexistência de ações com identidade de partes e causa de pedir próxima, mas com pedidos distintos delimitados por períodos diversos de inadimplemento. 2. Nas ações de cobrança de obrigação periódica e sucessiva, devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas até o efetivo adimplemento. 3. Os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida. 4. É cabível a majoração da verba honorária recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 337, § 1o, e 85, § 11; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1011638-38.2022.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025; TJMT, AC 1040498-54.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023.
(N.U 1005240-15.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)
grifei

19.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto, e em face do disposto no art
. 932, inciso V, “a”,
o Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso dos Reclamantes, para o fim de
majorar
o valor atribuído a condenação para
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

20.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS atribuídos na indenização por danos materiais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

21.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Sem custas e sem honorários advocatícios a parte autora, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

22.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

23.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um (1) e cinco (5) por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

24.

Intimem-se as partes.

25.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

26.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025